Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701507-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAERCIO GONZAGA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu dos autos de origem de no 0716759-22.2016.8.07.0016 em face da decisão interlocutória que não admitiu a exceção de pré-executividade e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o agravo de instrumento será interposto no prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão. No caso, a decisão impugnada foi proferida em 25/02/2025, o agravante registrou ciência em 07/03/2025 e o termo final para interposição do agravo de instrumento se deu no dia 28/03/2025. Resta claro que o recurso é intempestivo. Ressalte-se que consta agravo de instrumento anterior (autos no 0701143-06.2025.8.07.9000) contra a mesma decisão, interposto de forma tempestiva, que foi objeto de desistência pelo agravante em razão da suspensão do processo de origem até o julgamento da ADPF no 615. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a intempestividade, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC cumulado com artigo 11, V, do RITR. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito